Tribunal: TJDFT
Processo: 0739197-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739197-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA NUNES DOS SANTOS, MARLENE NUNES DA SILVA AGRAVADO: RUTE PEREIRA SANTANA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BIANCA NUNES DOS SANTOS e MARLENE NUNES DA SILVA (ID 64132930) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 208390733, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708557-73.2022.8.07.0007 movido por RUTE PEREIRA SANTANA em face das ora Agravantes, rejeitou a objeção de pré-executividade. As Agravantes requereram os benefícios da gratuidade da justiça. Intimadas para comprovar os requisitos do benefício, recolheram o preparo recursal (ID 64465271). Ocorre que, o art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o comprovante do pagamento do preparo seja apresentado no ato de interposição do recurso: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) O § 4o da norma acima admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Vê-se que as Agravantes realizaram o recolhimento do preparo apenas na forma simples após a interposição do recurso, enquanto deveriam ter recolhido de forma dobrada. No entanto, uma vez que recolheram por própria iniciativa, é cabível a intimação para complementar o preparo, na forma do § 2o, restando afastada a imediata pena de deserção prevista no § 5o. Ante o exposto, INTIMEM-SE as Agravantes para, querendo, complementar o valor do preparo recursal, que deveria ter sido recolhido na forma dobrada, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024 14:43:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador